Tribunal: STF
Processo: HC 82582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Prisão preventiva (art.
 312 do CPP). 3. Estelionato;
clonagem de cartões de crédito (art. 171 c/c 14,II, e 288 c/c 62, I,
 do CP). 4. Extensão de
efeitos benéficos concedidos a  co-réus (art. 580 do CPP). 5. Ausência
 de identidade entre as
situações do paciente e dos co-réus. 6. Inviabilidade do exame do
 pedido de extensão. 7.
Competente para apreciar a extensão é o órgão  jurisdicional que
 concedeu o benefício a outro
co-réu. 8. Precedentes: HC 71.905-SP, rel. Min. Sydney Sanches, DJU 03
.03.95; HC 73.886-SP,
rel. Min. Sydney Sanches, DJU 06.09.96; HC 75.596-RJ, rel. Min.
 Moreira Alves, DJU 05.12.97;
 HC 76.032-RJ, rel. Min. Moreira Alves, DJU 27.11.98. 8. Habeas Corpus
 não conhecido.